Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. BANCO DO BRASIL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA DE GARANTIA AGROPECUÁRIA – PROAGRO. REPERCUSSÃO NOS CÁLCULOS PERICIAIS. ADULTERAÇÃO DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.

2. Não foi apontado pelo recorrente elemento capaz de descredibilizar os documentos apresentados pela instituição financeira.

3. Não se verifica que a parte agravante tenha demonstrado, de forma inconteste, que a parte agravada tenha praticado qualquer conduta com dolo de lhe prejudicar, tampouco conduta descrita no art. 80, do CPC, o que impede, por conseguinte, o deferimento do pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé

4. Recurso conhecido e desprovido.